Tribunal: TJDFT
Processo: 0734242-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. VALOR APRESENTADO PELO DEVEDOR. DESCRIÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O menor valor encontrado dentre os orçamentos colacionados pelos apelados foi R$ 4.600,00 (quatro mil seiscentos reais). Logo, essa é a quantia que deve ser reparada pelo apelante/réu aos requerentes em decorrência dos danos materiais causados no veículo.
2. O apelante não logrou êxito em demonstrar que o conserto do automóvel dos autores/apelados poderia ser efetuado por preço menor, sem que fosse alterada a qualidade do serviço.
3. A redação do artigo 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
4. Recurso de apelação desprovido.